Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA da Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal – ASSICCADI contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109073818 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, “inaudita altera parte, suspender, em relação aos servidores aposentados representados pela autora, o corte do pagamento do auxílio de assistência à saúde (art. 271 da LC n. 840/2011), com o imediato restabelecimento da parcela nos seus contracheques”. Destaco o teor da decisão agravada: (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, não denoto ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Administração Pública. É que diante da mudança legislativa, falta embasamento legal para pagamento da parcela vindicada aos servidores inativos. Neste sentido, o § 2o, do art. 3o, da Lei no 6.448, de 23 de dezembro de 2019, estabelece que é vedado aos servidores que passaram a integrar a carreira Planejamento e lnfraestrutura do Distrito Federal perceberem qualquer parcela remuneratória, beneffcio e vantagem que não seja inerente à carreira de que trata a Lei. Ademais, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, determinar a imediata implementação do auxílio de assistência à saúde aos servidores aposentados impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, a medida restaria possivelmente irreversível. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em razões recursais (Id 30985711), a agravante salienta, inicialmente, serem os seus filiados regidos Lei distrital 6.448/2019, que alterou a Lei 5.195/2013 para reestruturar a carreira Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal (criada pela Lei 4.463/2010), a qual passou a ser denominada carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal, composta pelos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura. Destaca que, de acordo com a nova redação conferida ao art. 20 da Lei 5.195/2013 pela Lei distrital 6.448/2019, os servidores da carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, originalmente vinculados e lotados no Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal (DER/DF) passaram a ser vinculados ao órgão central de gestão de pessoas do governo do Distrito Federal e ter exercício descentralizado nos demais órgãos da Administração direta e indireta (autárquica e fundacional) do Distrito Federal. Ressalta a previsão do § 3o do art. 7o da Lei 5.195/2013, com redação dada pela Lei 6.448/2019, no sentido de que “os servidores lotados e em exercício em quaisquer dos órgãos da Administração Pública permaneceriam naquela condição até que fosse promovida a mobilidade de acordo com as regras a serem editadas pelo órgão gestor da carreira”. Aduz que, a despeito da referida previsão, com fundamento no art. 20, § 2o, da Lei 5.195/2013, “o DER/DF suprimiu sumariamente parcelas de natureza indenizatória (v.g. auxílio-saúde e auxílio-alimentação) dos filiados à Autora, ativos e inativos, que não estivessem em exercício naquele órgão (servidores que estão lotados no DER, mas cedidos para outros órgãos ou entidades)”. Afirma ter sido a situação dos servidores ativos modificada em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na representação 142/2020. Todavia, em relação aos servidores inativos do DER/DF, o TCDF entendeu inexistir ilegalidade na supressão do pagamento dos auxílios alimentação e saúde. Diz ter ocorrido a referida discriminação em relação aos inativos porque eles “não estariam mais vinculados ao DER/DF e, por isso, fora da exceção que viabilizaria o pagamento da parcela aos ocupantes dos cargos da carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal”. Defende que tal entendimento viola o previsto na Lei Complementar 840/2011, bem como o princípio da legalidade e o direito constitucional de proteção à saúde previsto no art. 6o, caput, e 7o, XXII, da CF (aplicável aos servidores públicos, conforme o art. 39, § 3o, da CF). Ataca a decisão agravada no ponto em que entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, requisito dito consubstanciado na afirmada falta de razoabilidade de os servidores serem “alijados do recebimento de toda e qualquer parcela não prevista na referida lei, sobretudo ao se considerar a existência de parcelas de caráter geral, devidas a todos os servidores distritais”. Afirma que a limitação prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 6.448/2019, somente se estende às parcelas remuneratórias, de modo a não haver impedimento à percepção de parcelas indenizatórias, como o auxílio saúde, com definição no art. 271, IV, da Lei Complementar 840/2011. Colaciona jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal de Justiça quanto ao tema. Assevera a existência de entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de deferimento de medidas liminares para suspender atos de supressão de parcelas de caráter alimentar da remuneração dos servidores públicos, como na hipótese. Alega que, caso a parcela seja restabelecida apenas ao final do processo, dificilmente os beneficiários do presente feito receberão em vida os valores atrasados a esse título, haja vista ser fato notório a mora dos agravados para o pagamento de suas condenações judiciais”. Sustenta ser impositiva a concessão da medida liminar “para evitar as graves violações ao direito à saúde dos filiados à Agravante durante o curso do processo”. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1) seja deferida a tutela de urgência recursal, em caráter inaudita altera parte, para suspender, em relação aos servidores aposentados representados pela Agravante, o corte do pagamento do auxílio de assistência à saúde (art. 271 da LC n. 840/2011), com o imediato restabelecimento da parcela nos seus contracheques; 2) seja intimada a Agravada para oferecer contraminuta, caso queira (art. 1.019, II, do CPC); 3) ao final, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida no Processo n. 0709036-67.2021.8.07.0018, em trâmite (PJe) na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo recolhido (Id 30985714). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. De fato, conforme consignado na decisão agravada, em análise inicial e perfunctória, não verifico a probabilidade do direito invocado pela agravante, porque a supressão de pagamento do auxílio saúde aos servidores inativos da carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária ocorreu, em princípio, por força de regramento posto no § 2o do art. 20 da Lei distrital 5.195/2013, com redação dada pela Lei distrital 6.448/2019, que dispõe sobre a carreira Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal: Art. 20 Os servidores ocupantes dos cargos das carreiras Assistência à Educação, Assistência Pública à Saúde, Atividades Culturais, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades de Trânsito, Atividades do Meio Ambiente, Gestão e Fiscalização Rodoviária, Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Pública de Assistência Social e Apoio às Atividades Jurídicas, pertencentes às especialidades constantes no Anexo I desta Lei, passam a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) § 1o A alteração de que trata o caput não altera o posicionamento dos servidores que já se encontram percebendo na tabela remuneratória da carreira de que trata esta Lei. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) § 2o É vedado aos servidores abrangidos por este artigo perceber qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira de que trata esta Lei. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) § 3o Os critérios para concessão de titulação e promoção dos servidores de que trata este artigo devem obedecer ao disposto nas normas que regem a carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) § 4o As especialidades constantes do Anexo I são exclusivas da carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) § 5o O disposto no § 4o não se aplica à carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019) (grifo nosso) Mencionado diploma legal estabelece expressamente, no art. 23, a aplicação de suas disposições, inclusive do art. 20, “aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados às carreiras aqui tratadas cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos”. Desse modo, não mais possuindo vínculo os aposentados e pensionistas com o DER/DF, porquanto recebem proventos e benefícios do IPREV, inviável fugir à inequívoca disciplina do § 2o do art. 20 da Lei distrital 5.195/2013, com o que legal se mostra, em exame preliminar, o cancelamento do pagamento do auxílio saúde aos servidores inativos ora representados pela agravante. Importante observar entendimento adotado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Representação n. 00600-00000142/2020-51-e (Id 109068837, pp. 17-46 do processo de referência), de que a vedação do § 2o do art. 20 da Lei distrital 5.195/2013 “estende-se aos inativos e pensionistas vinculados à referida carreira cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos, conforme estabelecido pelo art. 23 do mencionado diploma legal”. Entendeu o Conselho de Contas inaplicável a exceção prevista no § 3o do art. 20 da aludida lei, porque os servidores inativos não mais possuem vínculo com o DER/DF, fato este desautorizador do pagamento do auxílio saúde com base na Instrução 64/2007 do DER, a qual dispõe sobre a assistência à saúde dos seus servidores ativos ou inativos, pensionistas e respectivos dependentes. No que concerne à natureza indenizatória do auxílio saúde recebido pelos servidores (art. 271, IV, da Lei Complementar 840/2011), dita circunstância, por si só, não tem aptidão para afastar a regra proibitiva a que está sujeita a Administração Pública distrital. Destarte, pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, porque não evidenciada ilegalidade no ato administrativo que, em respeito à lei, deixou de pagar aos servidores inativos o auxílio saúde. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora